Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751500-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE PAULA DAS CHAGAS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência Não Comprovada – Indeferimento. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. No caso, o agravante comprova ao ID 69782228 ser Servidor Público, Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo renda bruta mensal de R$ 16.294,59 (dezesseis mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e renda líquida de R$ 8.771,86 (oito mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos). Destaco haver nos autos elementos de prova que demonstrem que tal quantia é suficiente para a subsistência do agravante de modo a permitir o pagamento das custas do processo e dos honorários em eventual sucumbência. Isso porque seu custo com moradia é de R$ 800,00 (oitocentos reais), já contado o condomínio. Apesar de haver informação de obrigação de pensão alimentar em favor de seus filhos, não há prova da efetiva transferência da quantia, a não ser a única transferência à sua filha ao ID 69782229 – pág. 2 em três meses de extratos bancários. Não obstante, verifica-se de seus extratos bancários a transferência mensal de seu salário a outra conta de sua titularidade, cujo extrato não foi juntado aos autos, a indicar que o agravante não cumpriu a contento o despacho de ID 69352882, omitindo sua real situação financeira. Por fim, há indícios de que o agravante possui fonte de renda alternativa, haja vista ter declarado ao ID 66861989 ser mecânico automotivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator